Tribunal: STF
Processo: RE 70889
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-03-07
Data de publicação: 1978-03-07

Ementa:
1. DECRETO-LEI  N. 7.661/45,  ART. 77,  PAR. 7.   PEDIDO
DE RESTITUIÇÃO CONTESTADO. AS DESPESAS PROCESSUAIS DEVEM SER  PAGAS
PELOVENCIDO. PRECEDENTES DO STF.
          2. MATERIAS REGULADAS PELO PAR. 5., DO ART. 66,  DA  LEI
N.4.728/65,  E  PELO  ART.  2.  DO   DECRETO-LEI  911/69.   AUSÊNCIA
DEQUESTIONAMENTO (SÚMULA, VERBETES 282 E 356).
          3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE E NEGADO CONHECIMENTO.